Tribunal: TJMT
Processo: 1018943-02.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018943-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito Autoral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (AGRAVANTE), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A - CNPJ: 06.347.409/0321-05 (AGRAVADO), DIEGO SILVA SOUZA - CPF: 010.452.405-75 (ADVOGADO), LEANDRO NEVES HITA - CPF: 016.888.745-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/ PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER INIBITÓRIO C/C PERDAS E DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE QUALQUER EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAL E FONOGRAMAS PELA REQUERIDA, ENQUANTO ESTE NÃO PROVIDENCIAR A PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUIZO IRREPARAVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que os artigos 68 e 105 da Lei nº 9.610/98 exijam apenas a violação aos direitos autorais para a suspensão da transmissão/execução pública de fonogramas/obras musicais, cumpre ressaltar, diante da sistemática do direito processual, que tal regra não deve ser interpretada de forma isolada, mas também segundo os requisitos para o deferimento de tutelas antecipadas e liminares. Não se discute a imperiosa autorização do autor ou titular da obra no que tange à sua utilização por terceiros, no entanto, as disposições do art. 105 da Lei 9.610/98 não devem ser interpretadas isoladamente, mas em conformidade com os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada previstos no art. 300 do CPC. Não há perigo de dano, já que o ECAD pode cobrar as taxas eventualmente devidas por meio de procedimentos próprios.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1018943-02.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

AGRAVADO: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/ Pedido de Tutela Provisória de Caráter Inibitório c/c Perdas e Danos n. 1031958-12.2022.8.11.0041 ajuizada em face de SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A., que indeferiu

o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão ou interrupção de qualquer execução de obras musicais, lítero-musical e fonogramas pela requerida, enquanto este não providenciar a prévia e expressa autorização do autor.

A agravante sustenta que o agravado, ao executar obras protegidas publicamente é obrigado a obter prévia e expressa autorização do ECAD, e, deixando de fazê-lo, por deliberação vil ou pouco responsável, para não dizer criminosa (Art. 184 do Código Penal)2, afrontam a Lei de Direitos autorais; elenca que a lei possui preceito obrigacional negativo oponível erga omnes, uma vez que encerram obrigação específica de não fazer, ou seja, proíbem a coletividade de utilizar composições musicais e fonogramas sem a prévia e expressa autorização do autor; a transmissão de obras musicais protegidas pelo Agravado é fato público e notório, assim como inafastável a obrigação de obter a autorização prévia para a execução pública musical, que cumpre ao Agravado diligenciar frente o ECAD a devida autorização a que trata o art. 68; afirma não ser necessário os requisitos do artigo 300 do CPC para deferimento da tutela de urgência, em razão de determinação da lei; por fim, requer a concessão liminar para “suspenção” ou interrupção da transmissão musical pelo Agravado, enquanto esta não providenciar a devida autorização do ECAD, fixando-se multa em caso de descumprimento; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/ Pedido de Tutela Provisória de Caráter Inibitório c/c Perdas e Danos n. 1031958-12.2022.8.11.0041 ajuizada em face de SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A., que indeferiu

o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão ou interrupção de qualquer execução de obras musicais, lítero-musical e fonogramas pela requerida, enquanto este não providenciar a prévia e expressa autorização do autor.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A decisão agravada consta:

“Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. Em síntese, pugna a parte autora pela concessão da tutela de urgência, com pedido de tutela provisória de caráter inibitório, para que seja determinada a suspensão ou interrupção de qualquer execução de obras musicais, lítero-musical e fonogramas pela requerida, enquanto este não providenciar a prévia e expressa autorização do autor. Em que pese os fatos narrados e os documentos acostados aos autos, verifica-se que os pedidos não merecem acolhimento, vez que não foram preenchidos os requisitos do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Insta consignar ainda que na fase de cognição sumária, não se verifica também a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação ao autor, que poderá cobrar eventuais débitos referentes à execução musical não autorizada, se for o caso. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial, o Tribunal de Justiça, tem-se que não há cabimento de pedido de tutela em ações de cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, senão vejamos: AGRAVO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - ECAD - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO. A matéria relacionada com os direitos autorais não é singela e demanda ampla discussão, pelo que não há que se deferir, de plano, a liminar.(AI 137808/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória”.

Pretende a agravante a reforma da decisão para suspensão ou interrupção da transmissão musical pelo Agravado, enquanto esta não providenciar a devida autorização do ECAD, fixando-se multa em caso de descumprimento.

Argumenta que não se deve considerar para efeitos de tutela de urgência, a disposição do artigo 300 do CPC, mas sim, o artigo 105 da lei 9610/98, quando há a violação do direito autoral.

No caso, não há demonstração do perigo e tampouco relevância de fundamento a justificar a reforma da decisão, já que a questão demanda dilação probatória.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS C/C TUTELA ANTECIPADA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS JUNTO AO ECAD – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -

AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE APENAS A VIOLAÇÃO AOS DIREITOS AUTORAIS DÁ ENSEJO À SUSPENSÃO – DESCABIMENTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Ainda que os artigos 68 e 105 da Lei nº 9.610/98 exijam apenas a violação aos direitos autorais para a suspensão da transmissão/execução pública de fonogramas/obras musicais, cumpre ressaltar, diante da sistemática do direito processual, que tal regra não deve ser interpretada de forma isolada, mas também segundo os requisitos para o deferimento de tutelas antecipadas e liminares. “(...) Não se discute a imperiosa autorização do autor ou titular da obra no que tange à sua utilização por terceiros, no entanto, as disposições do art. 105 da Lei 9.610/98 não devem ser interpretadas isoladamente, mas em conformidade com os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada previstos no art. 300 do CPC. Não há perigo de dano, já que o ECAD pode cobrar as taxas eventualmente devidas por meio de procedimentos próprios. (N.U 1001651-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)”.
(N.U 1012035-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL – EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO E PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INDEFERIMENTO DA TUTELA INIBITÓRIA PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PÚBLICA – ART. 105 DA LEI Nº. 9.610/98 – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO – DECISÃO AGRAVADA SEM REPAROS - RECURSO DESPROVIDO. 1.

Viola o duplo grau de jurisdição o exame da preliminar da ilegitimidade passiva ad causam, tendo em vista que a tese ainda não foi apreciada na origem. 2.

A pretensão de suspensão ou interrupção de transmissões musicais se fragiliza pelo próprio elastério temporal, tendo como guia eventos já ocorridos. 3.

“Ainda que os artigos 68 e 105 da Lei nº 9.610/98 exijam apenas a violação aos direitos autorais para a suspensão da transmissão/execução pública de fonogramas/obras musicais, cumpre ressaltar, diante da sistemática do direito processual, que tal regra não deve ser interpretada de forma isolada, mas também segundo os requisitos para o deferimento de tutelas antecipadas e liminares”. (TJMT, N.U 1017720-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021).4.

Hipótese dos autos que não se amolda ao pleito de exibição de documentos. 5.

Decisão agravada sem reparos. 6.

Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1013519-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL c/c PERDAS E DANOS – EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS EM CASA DE EVENTOS – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO ECAD - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSO REJEITADO. A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Inexistindo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas. Não há que se falar em omissão no julgamento do Agravo de Instrumento que, de forma clara e fundamentada, consignou a falta dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência antecipada pelo Juízo singular e, portanto, o acerto do decisum. De acordo com o artigo 1.025 do CPC, a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. (N.U 1002836-19.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023